Tribunal: TJMT
Processo: 1001016-29.2020.8.11.0053
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001016-29.2020.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Telefonia]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUZIA PEREIRA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 839.957.901-78 (EMBARGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (EMBARGANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA COMBINADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - SERVIÇO DE TELEFONIA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - SÚMULA N.º 54 DO STJ - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA NÃO CONHECIDA - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS DA RÉ REJEITADOS - EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS.

1. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente no Acórdão recorrido omissão, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o vício existente.

2. Considerando os fatos apresentados, as provas juntadas, bem como o teor da Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a aplicação dos juros de mora em razão de danos morais oriundo de responsabilidade extracontratual, é o evento danoso.

3. Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal.

4. Acórdão parcialmente reformado.

5. Embargos da ré rejeitados.

6. Embargos da autora acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos tanto pela ré
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
quanto pela autora
LUZIA PEREIRA DE SOUZA ARAUJO
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO

ao recurso
de apelação interposto por esta
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a ré e embargante insurge acerca de suposta omissão existente no acórdão exarado ao alegar que não foi considerado que “
a parte Embargada possui 01 restrição posterior ativa e já possuiu ao menos outras 03 restrições posteriores ativas no passado
”.

Defende que “
não caberá dano moral quando preexistente legítima inscrição, porém, caso haja inscrição posterior, deverá ser considerado os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e potencialidade lesiva
”.

Assim, pugna a ré seja acolhido os aclaratórios opostos “
a fim de que o relator supra a omissão apontada, especificamente no que tange ao quantum indenizatório ante a existência de restritivos posteriores àquele reclamado
”.

Contrarrazoando o recurso oposto, a autora defende que “
os embargos de declaração não se prestam a tal desiderato, sendo impossível reformar o quantum fixado, por meio de embargos
”, possuindo nítido caráter protelatório, motivo pelo qual requer seja rejeitado.

Ao opor seus aclaratórios, a autora suscita acerca de suposta omissão existente no acórdão recorrido eis que “
não se manifestou quanto a necessidade de correção quanto ao período inicial do juros, conforme pleiteado no recurso
”, pugnando seja sanado o vício apresentado.

A ré, por sua vez, ao contrarrazoar o recurso da autora, defende o não cabimento dos embargos, alegando acerca da inadequação da via eleita eis que pretende a parte adversa rediscutir a matéria.

Por fim, defende que a aplicação dos juros de mora deve ser a partir do arbitramento, mitigando a Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça, pugnado, ao final, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos tanto pela ré Telefônica Brasil S/A - Vivo quanto pela autora Luzia Pereira de Souza Araújo em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por esta, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA COMBINADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - SERVIÇO DE TELEFONIA - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - DÉBITO INEXISTENTE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - DOCUMENTOS JUNTADOS APOS A SENTENÇA QUE CARCTERIZAM INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, não constitui meio processual adequado para pleitear a alteração do julgado as contrarrazões ao recurso de apelação. 2. Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo. 3. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 5. Se anteriormente a parte já tinha acesso a determinados documentos e estes são juntados somente após a sentença, na fase de apelo, demonstra-se inovação recursal. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso provido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Acerca do vício exposto pela autora, que defende haver omissão no acórdão recorrido, eis que “
não se manifestou quanto a necessidade de correção quanto ao período inicial do juros, conforme pleiteado no recurso
”, este merece acolhimento.

Em seu recurso de apelação, pugna a autora por seu provimento “
para majorar o valor fixado a título de danos morais conforme pleiteado na inicial, fixar os juros e correções legais desde data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ
”.

Assim, considerando os fatos apresentados, as provas juntadas, bem como o teor da Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a aplicação dos juros de mora em razão de danos morais oriundo de responsabilidade extracontratual, é o evento danoso.

No que tange aos embargos opostos pela ré, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Pugna a ré seja minorada a quantia arbitrada em seu desfavor a título de indenização por danos morais, haja vista haver inscrição em nome da autora posterior à impugnada nestes autos, pugnando seja considerado os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e potencialidade lesiva.

Contudo, apesar de não ser fato superveniente, considerando que a as inscrições posteriores são de 2017, 2019 e 2021; trata-se de inovação recursal, consigna-se que tal argumento não foi cogitado na contestação, ou seja, na oportunidade que deveria ter sido feita. Assim, não sendo decidida pelo juízo a quo, trata-se de inovação recursal.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO - CONFIGURADO - DANOS MORAIS - RECONHECIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO -
INOVAÇÃO RECURSAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É nulo o contrato que não atende as disposições legais, notadamente quando o consumidor é induzido a erro. As instituições bancárias respondem pelos danos causados por seus prepostos que induz em erro o consumidor.
Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal
. (N.U. 0000088-31.2010.8.11.0026, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. OFENSA AO ARTIGO 992, I DO CPC/73 ATUAL ARTIGO 619, DO CPC/2015 E AO ARTIGO 1.793, §3º DO CC. NULIDADE ABSOLUTA. ALEGAÇÃO DE POSSE INJUSTA.
TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU
.
INOVAÇÃO RECURSAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A alienação de qualquer bem do espólio fica submetido aos pressupostos legais - anuência de todos os herdeiros e a prévia autorização judicial - os quais perfazem normas de natureza cogente, impondo formalidades legais a serem seguidas, sendo que a sua inobservância que acarreta nulidade do ato. 2.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada
. 3. Sentença mantida. 4. Recursos desprovidos. (TJMT - N.U 0001756-29.2017.8.11.0014, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Portanto, não conheço da tese invocada acerca da necessidade de minoração do quantum arbitrado a título de danos morais por haver negativações posteriores por inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte ré, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos utilizados em seus aclaratórios opostos.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos pela ré e ACOLHO os embargos de declaração opostos pela autora, aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ao
quantum
arbitrado a título de danos morais contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n.º 54 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023